Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704719-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, SONIA CUNHA PORTILHO APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E S P A C H O Considerando o teor do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada, Sônia Cunha Portilho, para apresentar resposta aos aclaratórios de ID 61392788, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora